Tribunal: TJDFT
Processo: 0748920-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. FACULDADE DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO 4.790/2020-BACEN. TEMA 1.085/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso processado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.085), considerou lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
2. Nesse contexto, são lícitos os referidos descontos enquanto a autorização perdurar, podendo ser revogada, na forma do art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do BACEN e da jurisprudência que rege o tema.
3. A revogação poderá ocorrer a qualquer tempo, por meio dos canais de atendimento do banco, mediante negociação do saldo devedor em aberto, na forma do art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do BACEN.
4. Todavia, no presente caso, não há prova de que o Agravado (parte autora) tenha comunicado à instituição bancária o intento de ver cancelada a autorização de débito automático em sua conta corrente, o que impede a revogação da ordem. Ocorre que a análise do pedido de revogação deve ser feita na via administrativa, na forma do art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do BACEN.
5. Agravo de Instrumento provido. Unânime.